Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCLUSÃO DO EXCESSO. APREENSÃO DE CAMINHÕES. CULPA DO RÉU. RESPONSABILIDADE INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. VALOR MÉDIO. DEDUÇÃO DE DESPESAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Reconhecida a ocorrência de julgamento ultra petita na sentença que concedeu indenização por multa não pleiteada a título de danos materiais, deve ser excluída essa parte da condenação.
2. Comprovado que a ordem de despejo de materiais que originou a apreensão dos caminhões do Autor partiu do Réu, cabe a esse, unicamente, indenizar os prejuízos que tal conduta causou, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, devendo ser afastada a responsabilização da parte Autora.
3. O Autor faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes apenas no período em que os veículos estiveram apreendidos por culpa do Réu, qual seja, de 25/6/2015 a 22/10/2015 (data mencionada na sentença), sendo indevido o pleito no período subsequente, uma vez que decorreu exclusivamente da sua demora em providenciar a liberação dos bens.
4. No que tange ao valor da indenização, ela deve ser apurada com base na média dos valores recebidos pelo Autor, com a dedução das despesas com manutenção e custos para a realização da atividade.
5. A atualização monetária de indenização por lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado da Súmula no 43 do c. STJ, que no presente caso ocorreu no dia da apreensão dos veículos (25/6/2015).
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que atinja a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
7. Conquanto desagradável a situação envolvendo a apreensão dos caminhões do Requerente, restou demonstrado que a maior parte do período em que os bens ficaram no depósito decorreu da demora do próprio Autor em promover a sua liberação, mesmo após a concessão de autorização judicial para tanto.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.